Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708868-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SH DOIS TOQUES REPRESENTACAO ESPORTIVA LTDA, EDNA TEIXEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que, após a interposição do presente recurso, o Distrito Federal noticiou o parcelamento da dívida excutida e requereu a suspensão do curso da execução pelo período de 12 (doze) meses (ID 195587888, na origem). Assim, intime-se o Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o presente recurso da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator